Tribunal: CARF
Processo: 10665.901715/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901715/2012-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3102-000.344 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
# DO RESSARCIMENTO E DA COMPENSAÇÃO
1. # DO RESSARCIMENTO E DA COMPENSAÇÃO
1.
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
06272.48315.171111.1.1.08-7349, solicita ressarcimento de suposto crédito de
PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação, no valor de R$ 1.195.733,361 , relativo ao 4o
trimestre de 2009, e através do PER/DCOMP no 13083.89515.181111.1.3.08-9293
intentar compensar débitos próprios com o referido crédito.
# DO DESPACHO
2. A DERAT São Paulo/SP, através do Despacho Decisório Eletrônico no
042053980, resolveu por homologar parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 13083.89515.181111.1.3.08-9293, em virtude de deferir apenas R$
282.018,28 do crédito pleiteado, além de informar não haver valor suplementar a ser
ressarcido apresentado no PER/DCOMP no 06272.48315.171111.1.1.08-7349.
3. De acordo com o Termo de Informação Fiscal - TIF (fls. 535/544), o
reconhecimento parcial se deu em razão da falta de comprovação ou impedimento legal
de créditos relativos a (i) bens e serviços utilizados como insumos, (ii) despesas de
armazenagem e fretes na operação de vendas, (iv) encargos de amortização de edificações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901715/2012-63
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3102-000.344 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901715/2012-63

e benfeitorias, (iii) Ajustes Positivos de Créditos PIS (créditos extemporâneos) e (iv)
Despesas de Contraprestação de Arrendamento Mercantil.
# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. Cientificada do Despacho, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 588/659) e, além de discorrer sobre o processo produtivo da empresa
e as finalidades dos insumos e serviços nele empregados, alegou, em síntese:
Preliminarmente (NULIDADE):
4.1.Nulidade do despacho decisório, na forma do art. 59, inciso II do Decreto
70.235/1972, dada a falta de motivação e fundamentação precária do ato administrativo e
falta de investigação suficiente dos fatos que deram ensejo à glosa fiscal, cerceando o seu
direito de defesa, pois carente de qualquer fundamentação jurídica2.
No Mérito:
4.2.DO DIREITO AO CRÉDITO DO COFINS - REGIME NÃO-CUMULATIVO. DO
PROCESSO PRODUTIVO. DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DO CRÉDITO:
1Valor do crédito apurado no trimestre: R$ 8.764.080,92.
2Cita a jurisprudência administrativa.
Fundamentando-se no processo produtivo (laudos e pareceres técnicos), na
legislação, entendimento jurisprudencial judicial e administrativo sobre o conceito de
insumos, das razões de fato e de direito que justificariam o reconhecimento dos créditos:
Que deve ser afastada qualquer possibilidade de se buscar conceitos nas legislações
do IPI e do ICMS para suprir eventuais lacunas ou dúvidas que possam advir das leis que
regulam a incidência do PIS/Cofins, como fez a fiscalização, de tal sorte que a não-
cumulatividade dessa contribuição deve ser compreendida a partir do critério estabelecido
pelas próprias Lei n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Que a relação das deduções permitidas pela Lei é taxativa, não podendo ser
ampliada pelo intérprete. Apesar disso, cada um dos incisos do artigo 3° dessa lei deve
ser interpretado de modo sistemático e teleológico, evitando-se, assim, que o direito das
pessoas jurídicas àquelas deduções seja indevidamente restringido.
Que a Lei 10.637/02, em seu artigo 3°, não limitou as deduções dos créditos do PIS
a certos tipos de insumos adquiridos pela pessoa jurídica. Pelo contrário, autorizou
abertamente a consideração de todo e qualquer insumo relacionado, direta ou
indiretamente, à produção de bens e serviços3. Daí, constituem insumos, para a produção
de bens ou serviços, não apenas as matérias-primas, os produtos intermediários, os
materiais de embalagem e outros bens quando sofram alteração, mas também todos os
custos diretos e indiretos de produção, e até mesmo despesas que não sejam registradas
contabilmente a débito do custo, mas que contribuam para a produção, não encontrando
amparo legal a diretriz das Instruções Normativas SRF n°s 247/02 e 404/04.
Que o CARF já se posicionou nesse sentido, reconhecendo que insumo, para efeito
de crédito do PIS/COFINS, é todo aquele gasto necessário à atividade da pessoa jurídica,
tal como se dá no caso da requerente, em que os dispêndios por ela aproveitados como
crédito são, inegavelmente, indispensáveis ao exercício de suas atividades;
Finaliza, afirmando que o conceito de insumo adotado para os fins da contribuição
em foco deve ser interpretado segundo o seu conceito econômico, isto é, tudo quanto seja
utilizado, empregado ou consumido para a produção de algum bem ou serviço, visto que,
os bens e serviços empregados na extração do mineral, utilizado para produção dos
produtos vendidos pela requerente (matte de níquel e ácido sulfúrico) não deixam de ser
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3102-000.344 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901715/2012-63

insumos empregados em seu processo produtivo, nos exatos termos exigidos pela
legislação da referida contribuição;
Projetos geotécnicos, Terraplanagem, Prospecção, Sondagem: Alega que a
sondagem/prospecção, assim como acessórios aos serviços (bombas, cabos, mangueiras,
etc.), é essencial a qualquer empreendimento mineiro, pois possibilita a definição e
classificação dos recursos minerais. Alcançando todos os custos, despesas e encargos
vinculados ao produto vendido, ainda que incorridos após fase de produção, mas que com
ele se relacionem, e não apenas aqueles previstos nos atos fazendários.
g)Frete:
Conforme planilha de glosas constante nos autos do presente processo verifica-se
que e Aulo-ridada Fiscal houve por bem, ainda, glosar os fretes e aí despesas de
armazenagem relativas aos insumos anteriormente glosados, como decorrência das glosas
anteriormente combatidas. Neste sentido, havendo o reconhecimento do direito ao crédito
da requerente aos insumo3 por ela utilizados em seu processo produtivo, conforme
amplamente demonstrado anteriormente, deve ser. por via reflexa, reconhecida a
improcedência das glosas relativas às despesas de armazenagem e frete dos insurnos em
quaslão.
Se o Sr, Agenle Fiscal tivesse sido mais diligente, teria constatado que os valores
glosados se referem a duas situações distinlas. Na primeira dalas, o frete em questão é
wnlratado pela requerente para transportar insurnos uUisados em sua produçSo,
adquiridos de terceiros, mais especificamente, os concentrados esternos que S90
misturados ao minério, conforme esclarecido na descrição do processo produtivo feita no
inicio desta defesa.
A outra circunstância refere-se ao custo do transporte do ácido sulfúrico vendido
pela requerente ('transporte rodoviário efe produtos perigosos"), por ela arcado, às
fabricas de fertilizantes e usinas de álcool, ou seja, trata-se da siSuaçSo que autoriza o
creditamento da referida contribuição, nos lermos do inciso IX do art. 3o e inciso II do art.
15 da Lei n, 10333/03,
h)Energia Elétrica:
Conforme sa observa pela. planilha referente ãs despesas com energia elétrica
elaborada pela fiscalização (folhas 61 a 65 dos presentes autos), nao há qualquer menção
a supostas glosas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009. período objeto
deste processo administrativo.
Entrelanto, a requerente detectou que a planilha referente ás despesas com energia
elélnca colacionada pela fiscalização aos autos do processo administrativo n.
19515.72173372012-51 (doe. 37), que abrange integraImente o periodo-base de 2009,
abarca também cs períodos de culubro, novembro edezembro de 2009.
Sendo assim, em que pese a falha do trabalho fiscal e para que não haja qualquer
prejuízo â defesa e ao direito creditório, a requerente anexa ã presente defesa as notas
fiscais relativas á despesas incorridas corn energia elétrica glosadas peta fiscalização
naqueles autos (doe. 38}, de modo a demonstrar a regularidade dos créditos relativos á
contribuição ao PIS neste periodo, nos termos previstos no inciso IX do art. 3° da Lai n.
10637,
i)Créditos apropriados em período diverso:
O direito ao aproveitamento do crédilo não apropriado no período competente é
corolário do princípio da legalidade, isto porque, se os créditos correspondem a elementos
de apuração da contribuição ao PIS, quando o contribuinte deixa de apropriar créditos em
um determinado momento, apura mal esta contribuição, podando aproveitar os créditos
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3102-000.344 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901715/2012-63

não utilizados no período compelenle. Já que tal decorre da própria sistemática não-
cumuiativa da contribuição ao PIS.
Ademais, não há nenhum dispositivo legal impedindo que o crédito não apropriado
num determinado mês, deixe de sê-lo em meses subsequentes, Muito pelo contrário: o
artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei n. 10637 é categórico ao afirmar que "o crédito não
aproveitado em determinado mês pcdefú sê-lo nos weseí sy&secííentes1. Esta norma legal
regula tanto a situação do contribuinte que não pôde descontar o crédito, por exemplo, em
função do esgotamenlo do débito devido no mês, apus o abatimento de outros créditos,
como também a situação do contnbuinte que deixou de apropriar o crédito no mês da
aquisição do bem ou serviço.
É que não há, na lei, nenhuma restrição no sentido de que o crédito não apropriado
no periodo competente somente pode ser utilizado pelo contribuinte mediante retificação
do DACON ou de outras declarações do respectivo periodo, conforme restou consignado
no despacho decisório.
4.3.DO DESCABIMENTO DOS JUROS DE MORA E DA MULTA DE OFÍCIO :
Com base na jurisprudência judicial e interpretação própria do art. 76, inciso II, da
Lei n° 4.502, de 30/11/1964, que não poderia ser cobrada com acréscimos legais atinentes
a juros e multa, caso não homologadas suas compensações de débitos com aqueles
créditos, uma vez que agiu em cumprimento a essas práticas reiteradas, que são
verdadeiras normas complementares das leis tributárias, descabendo, neste caso, a
imposição de penalidades e cobrança de juros, nos termos do art. 100, inciso III, e §
único, do CTN.
4.4.DA REUNIÃO DE PROCESSOS:
Requer que sejam reunidos para julgamento de forma conjunta os processos citados
relativos a pleitos de crédito de PIS e COFINS, bem como os autos de
infração/notificações de lançamento correlatos. do ano-calendário de 2009, tendo em
vista a semelhança da matéria em discussão nos presentes autos, evitando-se, assim,
decisões conflitantes.
4.5.DAS PRODUÇÃO DE PROVAS . DA DILIGÊNCIA:
Protesta por todas as provas em direito admitidas, tais como juntada de documentos
e a realização de diligências.
4.6.DAS INTIMAÇÕES :
Requer que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados,
devidamente constituídos, no endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16°
andar, 04542-000, São Paulo-SP.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a impugnação do Contribuinte dando
parcial provimento ao recurso.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto à matéria autuada.
Os procedimentos levados a efeito junto à contribuinte fizeram parte da
verificação de ofício dos PER/Dcomp, bem como das bases de cálculo da contribuição para o
PIS e da COFINS apuradas pela ora Recorrente, no terceiro 4o trimestre de 2009. Como
conseqüência do procedimento de ofício foi recomposta a apuração das bases de cálculo (débitos
e créditos) de PIS e COFINS dos períodos fiscalizados em dois atos distintos: (1) os despachos
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3102-000.344 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901715/2012-63

decisórios, nos quais foram analisados os créditos de PIS e COFINS apurados pela contribuinte;
e (2) os autos de infração, por meio dos quais foram constituídos de ofício os créditos tributários
relativos aos débitos que não foram declarados ou foram omitidos pelo Contribuinte.
Devido às normas procedimentais, esses atos, embora tratem da mesma matéria
fática e sejam suportados pelos mesmos elementos de prova, foram acostados em processos
administrativos apartados: o presente processo tratou da análise dos créditos e o Auto de Infração
lavrado o processo no 19515.721733/2012-51.
O processo 19515.721733/2012-51 foi julgado pela 1a Turma Ordinária da
3aCâmara desta Seção de Julgamento em 17 de dezembro de 2019 (Acórdão no 3301-007.339),
que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário. Entretanto, foi interposto Recursos Especial
pela Fazenda Nacional que não foi admitido. Foram também interpostos embargos de declaração
pelo Contribuinte que ainda não foram julgados.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de PIS/PASEP não cumulativo, com compensações atreladas, referente ao 4o trimestre/2009, no
qual a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos
de PIS/PASEP referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no
período para promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram
direito ao crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do
contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo de extração de minérios e tem como objeto social atividades principais a
exploração, explotação e o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, sua
industrialização e comércio dos respectivos produtos, em especial o matte de níquel e o ácido
sulfúrico.
O processo trata basicamente dos bens e serviços utilizados como insumos para o
PIS e a COFINS. A Recorrente sustenta que as glosas de créditos remanescentes mantidas não se
coadunam com o conceito mais moderno de “insumo” para PIS e COFINS, estabelecido por
ocasião do julgamento do RESP 1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo tendo
como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância, matéria frequente nesta seção de
julgamento.
Como bem resumido na defesa da Recorrente, os seguintes itens foram objeto de
glosas que levaram ao indeferimento parcial do crédito pela Autoridade Fiscal:
a) Necessidade de exclusão parcial por falta de comprovação ou impedimento
legal, das seguintes rubricas:
a.1) bens utilizados como insumos: adotando o conceito já superado das
Instruções Normativas SRF n. 247 e 404, foram glosados parcialmente os valores dos créditos
apurados pela VOTORANTIM, sob o entendimento de que os itens relacionados (telas, tirantes,
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3102-000.344 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901715/2012-63

dutos, cordoalhas, cimento, concreto, bactericidas, cavilha, tijolo comum, areia lavada, briquetes,
virola, dinamite, detonadores, cordéis, dentre outros), apesar de terem características de insumo,
participariam indiretamente do processo produtivo;
a.2) serviços utilizados como insumos: adotando o conceito já superado das
Instruções Normativas SRF n. 247 e 404, foram glosados parcialmente os créditos apurados sob
essa rubrica, em especial àqueles referentes a fretes internos, transporte de passageiros, mão de
obra temporária e locação de equipamentos, sob o entendimento de que tais itens não gerariam
crédito nos termos da lei;
a.3) despesas de armazenagem e fretes na operação de venda: foram glosados os
valores relativos a transporte rodoviário de produtos perigosos, serviços de transporte de
passageiro/locação de automóveis, despesas de viagem e hospedagem, fretes de peças em geral e
fretes na compra de produtos diversos, eis que, supostamente, tais itens não seriam despesas
relacionadas à venda de produção;
a.4) energia elétrica: por entender que tais despesas teriam sido comprovadas
parcialmente; e
b) Necessidade de exclusão total por falta de comprovação ou impedimento legal,
das seguintes rubricas:
b.1) encargos de amortização de edificações e benfeitorias: foram glosados os
valores relativos a despesas de pesquisa, prospecção, sondagem exploratória, engenharia e
demais despesas relacionadas à exploração das minas, por entender a d. autoridade fiscal que tais
despesas não corresponderiam às despesas citadas na lei, quais sejam, amortização de
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros. Ademais, no caso de sondagens e
afins concluiu a fiscalização que “apesar de contribuírem para formação de resultado da
empresa, entendemos tratar-se de despesas sobre serviços indiretos, sem direito a crédito”, por
corresponderem a despesa “pré-operacionais”;
b.2) ajustes positivos de créditos PIS e COFINS (créditos extemporâneos): de
acordo com a fiscalização o aproveitamento de créditos extemporâneos pode ser efetuado desde
que “obedeçam o prazo prescricional de 5 (cinco) anos e seja efetuado por meio de
demonstrativo retificador no período correto e que o simples lançamento de créditos
extemporâneos em períodos posteriores não enseja direito ao referido crédito”; e
b.3) despesas de contraprestação de arrendamento mercantil: segundo o agente
fiscal responsável, as despesas lançadas sob essa rubrica não teriam sido comprovadas.
A instância de julgamento a quo deu parcial provimento ao recurso de
impugnação nos termos da decisão. Na decisão da DRJ, quanto aos insumos, já foram analisadas
as glosas de acordo com os critérios da essencialidade e relevância.
A Recorrente informa que o processo de compensação ora analisado é conexo ao
auto de infração no19515.721733/2012-51 dele decorrente e julgado em dezembro de 2019 pelo
CARF. As glosas fiscais realizadas em todos esses processos são basicamente as mesmas e
abrangem o mesmo período aqui discutido.
Em vista dessa conexão, solicita que seja aplicado ao presente processo aquilo que
foi decidido, quanto à reversão das glosas, no acórdão de recurso voluntário no3301-007.339.
Conforme informado no relatório, o direito creditório indicado nas PER/DCOMPs
foi objeto de procedimento fiscal que redundou na lavratura dos autos de infração de PIS e
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3102-000.344 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901715/2012-63

COFINS de glosa de créditos e consequente insuficiência de recolhimento das contribuições
referentes ao período de 01/2009 a 12/2009. Ou seja , os fatos apreciados no presente processo
encontram-se vinculados ao auto de infração apreciado no processo no19515.721733/2012-51,
com tramitação no contencioso administrativo mais célere, foi julgado pela Câmara baixa do
CARF e se encontra pendente de julgamento de embargos de declaração interpostos pelo
Contribuinte. No julgamento realizado nessa instância, foi afastado o conceito restritivo de
insumos presente nas INs SRF nos 247/2002 e 404/2004 na análise das diversas glosas efetuadas.
Tem-se que a decisão definitiva a ser proferida no processo
no19515.721733/2012-51 confirmará, ou não, o fundamento utilizado para o indeferimento
parcial do direito creditório quanto às diversas glosas de créditos efetuadas.
Portanto, nos termos do art.47, §5o, da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de
2023 (Novo RICARF), deve o presente julgamento aguardar a decisão administrativa definitiva a
ser proferida no processo no19515.721733/2012-51.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o presente julgamento na Primeira
Câmara (DIPRO/COJUL) para que se junte a decisão definitiva a ser exarada no processo
no19515.721733/2012-51.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 1283
DF CARF MF
Original